Tribunal: TJBA
Processo: 8189000-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8189000-25.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GABRIELA MARIA TEIXEIRA FERNANDES e outros

Advogado(s)
:
LUCAS GOMES LIMA CARDOSO, RIVALINO WAGNER CARDOSO JUNIOR, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, LUCAS GOMES LIMA CARDOSO, RIVALINO WAGNER CARDOSO JUNIOR

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. REEMBOLSO LIMITADO. REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por operadora de plano de saúde e por beneficiária contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

2. Autora, beneficiária de plano coletivo empresarial, submeteu-se à cirurgia bariátrica e desenvolveu complicações mamárias, com indicação médica de procedimentos reparadores.

3. Operadora autorizou apenas parte do tratamento, sob alegação de natureza estética e ausência de previsão contratual.

4. Sentença determinou cobertura dos procedimentos e reembolso limitado, com sucumbência recíproca.

5. Operadora recorreu buscando improcedência. Autora recorreu pleiteando reembolso integral e majoração de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos cirúrgicos indicados; (ii) estabelecer se o reembolso deve ocorrer de forma integral ou nos limites contratuais; e (iii) verificar a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato é regido pelo CDC, aplicando-se interpretação mais favorável ao consumidor e vedação de cláusulas abusivas.

4. Procedimentos possuem natureza reparadora, voltados à recomposição da saúde, afastando a tese de finalidade estética.

5. Operadora não pode substituir o médico assistente na definição do tratamento necessário.

6. Recusa de cobertura baseada em interpretação restritiva do contrato é abusiva.

7. Jurisprudência do STJ (Tema 1.069) reconhece obrigatoriedade de cobertura de cirurgia reparadora pós-bariátrica.

8. Reembolso fora da rede credenciada é excepcional e condicionado às hipóteses legais.

9. Lei nº 9.656/98 admite limitação do reembolso aos valores contratuais, salvo inexistência de rede ou urgência.
10. Não comprovada insuficiência da rede credenciada ou situação de urgência, mantém-se o reembolso limitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

É obrigatória a cobertura de cirurgia reparadora indicada por médico assistente, ainda que decorrente de procedimento bariátrico.

2. É válida a limitação contratual de reembolso por atendimento fora da rede credenciada, salvo inexistência de prestadores ou urgência comprovada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8189000-25.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante GABRIELA MARIA TEIXEIRA FERNANDES e outros e como apelada BRADESCO SAUDE S/A e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em

NEGAR PROVIMENTO
aos apelos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .